Tribunal: TJSP
Processo: 2020949-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Acórdão julgando parcialmente procedente o pedido inicial – Determinação para que a instituição financeira promova a baixa da negativação do nome da exequente do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitado a 30 dias – Multa majorada para R$ 1.000,00,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Acórdão julgando parcialmente procedente o pedido inicial – Determinação para que a instituição financeira promova a baixa da negativação do nome da exequente do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitado a 30 dias – Multa majorada para R$ 1.000,00, após descumprimento do "decisum" – Irresignação da instituição financeira – Astreintes – Sanção compatível com a gravidade da inércia do Banco réu – Minoração da multa – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.